Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Intime-se a parte autora, para que informe se ainda persiste o interesse processual, tendo em vista o julgamento do RE 905.357, em sede de recurso repetitivo e que, portanto, vincula o julgamento desta Ação Rescisória. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora